Tribunal: TJSP
Processo: 1054665-40.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais. Vaga da garagem supostamente entregue em área menor do que a contratada. Arguição de decadência rejeitada na origem. Não ocorrência. Pretensão de indenização por danos materiais que se sujeita a prazo prescricional decenal (art. 205 CC). Retorno dos autos à origem para retomada do andamento do feito. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.